Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DENOMINAÇÃO “CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”. ART. 29, I, LEI 10.931/2004. EXPRESSÃO NO CORPO DO DOCUMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. A circunstância de o documento contratual identificar a espécie de título de crédito, ou seja, a denominação “Cédula de Crédito bancário” ainda que tal informação não se encontre no rosto do documento, é suficiente para sua caracterização como título executivo extrajudicial, sobretudo porque as demais cláusulas são claras e obedecem ao rigor formal do art. 29 da Lei 10.931/2004.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.